Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Fração de aumento. Privilégio. Crime cometido em local de trabalho coletivo. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, com base na apreensão de entorpecentes e em relatos firmes e coerentes de policiais que o abordaram logo após vender entorpecente a usuário, que o apontou como traficante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se é caso de desclassificar a conduta para posse de droga para uso pessoal; (iii) se a hipótese autoriza diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; (iv) se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.3434/06; (v) fração de aumento da pena-base na primeira fase; e (vi) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso logo após ser visto trocando objetos com usuário e, abordado, foi encontrada na sua posse porção de “crack”, fracionada em pequenas porções -, conforme narrado pelos policiais que presenciaram o crime, somadas ao depoimento do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu a droga do réu e da coautora e as filmagens da movimentação típica de traficância, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
4. Ainda que cometido o tráfico de drogas em local de trabalho coletivo, se foi durante a madrugada e não há provas de que os réus se beneficiaram do local e das pessoas que lá transitam para facilitar a traficância – comércio fechado e sem fluxo de pessoas -, justifica-se afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6. Se o réu é reincidente - registra condenações por tráfico de drogas, roubo circunstanciado, furto qualificado e lesão corporal - e demonstrado que se dedica a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
7. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8. Havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (CPP, art. 580).
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, § 4o; CP, arts. 40, III, e 33, § 2o, "b"; CPP, art. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1090247, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 22.8.17; HC 454.317, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 9.10.18; AgRg no AREsp 2.497.407, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.10.24.